Tribunal: TJPA
Processo: 0808378-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808378-81.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BENEDITO REGINALDO FERNANDES AMARAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTROVÉRSIA RELATIVA À TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 (vinte) aos 27 (vinte e sete) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 27 de julho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BENEDITO REGINALDO FERNANDES AMARAL visando a reforma da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, proc. nº 0036707-41.2010.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, declinou de sua competência.

Em suas razões constantes no id. 2279530, págs. 01/08, relara o agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada na qual alega ter sofrido sérios abalos psicológicos em razão de condenação em transgressão disciplinar que nunca cometeu.

Diz que a magistrada de piso proferiu decisão declinando da sua competência para a Justiça Militar Estadual sob o fundamento de ter havido exclusão de militar ao bem da disciplina por transgressão disciplinar.

Assevera que demonstrou não ter havido a aludida transgressão disciplinar e que a aplicação da penalidade foi imposta de maneira equivocada, o que lhe gerou abalo psicológico, razão pela qual pleiteia a indenização por danos morais.

Frisa que o endereçamento da demanda se deu de maneira correta, posto que o seu objeto é a responsabilização do Estado por danos extrapatrimoniais cometidos pelos seus agentes.

Discorre que, por ter a ação natureza civil, não há incidência do artigo 125, § 4º, da Constituição da República, de modo que a demanda deve ser processada perante uma das Varas de Fazenda Pública da Capital.

Cita precedentes que entende serem aplicáveis à tese exposta.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada com a sustação dos efeitos da decisão que declinou da competência do juízo originário e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão constante no id. 2460583, págs. 01/03, indeferi do pedido de efeito suspensivo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2662799, págs. 01/07) e, após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos acerca da incompetência da Justiça Comum para o processamento da causa. Frisa que o ato discutido pelo agravante diz respeito a ato disciplinar, na medida em que foi imposta em desfavor dele sanção pela Polícia Militar, de forma que deve ser aplicado o comando do artigo 125, § 5º, da Constituição da República, que versa sobre a competência da Justiça Militar para tais casos.

Cita precedente que entende ser aplicável à tese exposta.

Conclui afirmando, o agravado, que o pedido de indenização por aplicação de penalidade disciplinar pressupõe a análise do mérito administrativo, de maneira que se mostra imperioso o deslocamento do feito para a Justiça Militar.

Argumenta, ainda, fundamentos a respeito da ausência dos elementos da responsabilidade civil conforme doutrinas e julgados que cita.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 2885275, págs. 01/05, pronunciou-se pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento aviado
contra decisão interlocutória proferida em Ação de Indenização c/c Obrigação de Fazer que determinou o encaminhamento do feito para a Justiça Militar, uma vez que o cerne da controvérsia diz respeito à exclusão de policial militar da respectiva Corporação por ter cometido transgressão disciplinar de natureza grave, atraindo, portanto, a regra do artigo 125, § 4º, da Constituição da República.

Analisando as razões elencadas na peça vestibular constante no id. 2280805, págs. 01/24, observa-se que o agravante sustenta que o ente agravado o apenou por transgressão disciplinar em razão de não ter procedido a apreensão de um veículo que estava com o licenciamento vencido, fazendo-o, porém, de maneira equivocada, visto que na época do ocorrido não poderia ser considerado agente de trânsito.

Todavia, observa-se que dentre os pedidos formulados na peça vestibular, encontra-se o pleito de alteração de seu comportamento em sua ficha funcional a fim de que continue a constar o comportamento excepcional. Assim, tendo em vista que a Justiça Militar Estadual possui a competência para o processamento de causas que versem sobre transgressões disciplinares e crimes militares praticados pelos castrenses, conclui-se que ela possui atribuição da análise do feito por força do artigo 125, § 4º, da Carta Política, que possui a seguinte redação, “
verbis
”:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Com efeito, a presente demanda, apesar de se tratar de indenização por danos morais, volta-se contra ato disciplinar militar aplicado pela Corregedoria da Polícia Militar deste Estado. Logo, a situação sob exame se amolda ao dispositivo acima mencionado, porquanto, em se tratando de ação que objetiva a invalidade de sanção militar, a competência é da Justiça Castrense, e não da Comum Estadual. Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE POSTO E PATENTE DE MILITAR. DEMANDA VOLTADA CONTRA IMPUTAÇÃO DE ATO DISCIPLINAR MILITAR. ART. 125, § 4º, DA CF/88. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE ESTADUAL.

1. A competência da Justiça Militar para decidir a respeito da perda do posto e da patente de militar está delimitada à apuração de crimes e/ou atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal.

2. Com efeito, a presente demanda é contra ato disciplinar militar - "faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" (art.

13, inc. III, da Lei n. 14.310/02) -, isto é, amolda-se ao disposto no art. 125, § 4º, da CF/88. Assim, em se tratando de ação que objetiva a anulação de ato (administrativo disciplinar) praticado pela Administração Militar de Estado, a competência é da Justiça Militar, e não da Comum Estadual.

3. Precedentes: RMS 43.628/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014; CC 99.137/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 6/4/2009; CC 54.553/SP, Rel.

Ministro Nilson Naves, Terceira Seção, DJ 6/2/2006.

4. Recurso em mandado de segurança a que se nega provimento.

(RMS 46.293/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 23/03/2015)

Desse modo, considerando-se que o artigo 125, § 4º, da Constituição da República, disciplina que todas as demandas que versarem sobre atos disciplinares serão de competência da Justiça Militar, é de se reconhecer a incompetência do juízo da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda intentada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo autor.

É como voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/08/2020